Tribunal: CARF
Processo: 10983.909312/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.909312/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.790 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CBL- COMPANHIA BRASILEIRA DE LÁCTEOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR ERRO NA BASE
LEGAL.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, os quais possibilitam ao contribuinte compreender
as razões de fato e de direito que levaram ao resultado de seu pedido, não há
que se falar em nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa.
DEFESA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EQUIPARAÇÃO A MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido contraditada de
forma pontual, sobre a qual o recorrente se restringe a fazer afirmações
genéricas, sem atacar diretamente questões de fato ou de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Tatiana Josefovicz
Belisário, Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-012.078,
exarado pela 7a Turma da DRJ/01, em sessão de 27/08/2021, que julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.909312/2016-93
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.790 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.909312/2016-93

Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, relativa ao
Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativo – mercado interno, relativo ao 1o
trimestre de 2012 (PER no 39325.76909.271112.1.5.11-5630), no total de 351.025,52.
Esse valor foi integralmente deferido e utilizado para efetuar as
compensações declaradas pelo contribuinte. Após reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) abateu os débitos declarados nas seguintes
DComps:
- 36753.54028.120515.1.3.11-8120;
- 36412.09395.120515.1.3.11-8037;
- 14661.13826.130515.1.3.11-1592;
- 25600.58464.130515.1.3.11-0344;
- 16313.62488.130515.1.3.11-8388.

Constatou-se, então, que o saldo credor homologado havia sido inteiramente
consumido, não sendo suficiente para abater a integralidade dos débitos confessados nas
DComps acima relacionadas. Após a compensação dos débitos confessados (em alguns casos
com acréscimos legais de multa e juros de mora), constatou-se que o saldo era insuficiente para
fazer face aos débitos contidos nas DComps apresentadas, totalizando um saldo negativo de
R$432.438,18, o qual foi exigido, acrescido dos consectários legais devidos.
A utilização dos créditos foi demonstrada, passo a passo, em quadro retirado do
SCC, reproduzido no Acórdão de Manifestação de Inconformidade à fl. 43.

A Manifestação de Inconformidade (fls 04/25) foi proposta contra o Despacho
Decisório no 115342110 (fl. 26/27), que reconheceu integralmente o valor de direito creditório
pleiteado, na qual a parte se insurgiu contra a decisão, alegando os seguintes pontos:
- nulidade do Despacho Decisório por entender ter havido “erro na capitulação
legal e dispositivo legal infringido” o que teria cerceado o pleno exercício de sua defesa; e
- em relação ao mérito, discorreu sobre a não cumulatividade da Cofins e sobre
o conceito de insumos, no intuito de demonstrar o seu direito creditório.

Em 27/08/2021, a 7a turma da DRJ/01 proferiu o acórdão no 101-012.078 onde,
por unanimidade de votos indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada pelo
interessado e mantendo as conclusões do Despacho Decisório.

A parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls 56/67, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de Inconformidade.

Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.790 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.909312/2016-93

Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos de Cofins,
vinculado às receitas de mercado interno não tributável, referente ao 1o trimestre de 2012, no
valor de R$ 351.025,52. O crédito pleiteado foi integralmente homologado, entretanto o
ressarcimento não pode ser efetivado, pois verificou-se que o crédito existente não era
suficiente para fazer frente aos débitos confessados nas DComps apresentadas de nos
36753.54028.120515.1.3.11-8120;
36412.09395.120515.1.3.11-8037;
14661.13826.130515.1.3.11-1592;
25600.58464.130515.1.3.11-0344
e
16313.62488.130515.1.3.11-8388.

Ao efetuar as devidas compensações, a autoridade fiscal reconheceu
integralmente o crédito, entretanto constatou que o mesmo não era suficiente para quitar
todos os débitos decorrentes das DComps apresentadas. Havia, ainda, um saldo remanescente
de R$ 432.438,18, o qual foi cobrado acrescido de multa e juros.

O instituto da compensação está inicialmente previsto no artigo 74, da Lei
n°9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
(Destacou-se)

A contribuinte discorda do débito apresentado pelo Despacho Decisório.

Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
Inicialmente a parte requer a nulidade do Despacho Decisório por entender que
suposto “erro na capitulação legal e no dispositivo legal infringido”. Afirma que teria tido seu
direito de defesa cerceado, uma vez que os dispositivos legais citados no Despacho Decisório
não corresponderiam à exigência da autoridade. Menciona que a legislação indicada no
despacho, em nada indicaria qual a exigência teria sido descumprida para a negativa de seu
pleito.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.790 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.909312/2016-93

A legislação expressamente mencionada no Despacho Decisório e contestada pelo
sujeito passivo é a seguinte:
- Lei no 10.833, de 2003 (Da cobrança não cumulativa da Cofins);
- Lei no 10.865, de 2004 (Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de
Integração Social-PIS e de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços - Cofins e dá outras
providências.);
- Artigo 17, da Lei no 11.033, de 2004 (As vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações);
- Artigo 16, da Lei no 11.116, de 2006 (O saldo credor da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins apurado na forma do art. 3 da Lei no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 e do art.
15 da Lei no 10.865, de 2004 acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 poderá ser objeto de: I- compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou II- pedido de ressarcimento em
dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.);
- Artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996 (O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive
os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.) e.
- Artigo 43, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012 (Estabelece normas
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil).
Como se verifica nos dispositivos legais acima transcritos há total
correspondência entre o caso analisado e a base legal indicada. Estão todos eles vinculados à
legislação que dispõe sobre a apropriação dos créditos da Cofins e sua compensação com
débitos tributários. E faz sentido que assim o seja, uma vez que o Despacho Decisório em
questão apenas informa o resultado do processamento das declarações de compensação
(DComps) e a utilização de seus direitos creditórios decorrentes de ressarcimento da Cofins
naquele período que lhe fariam frente.
Ao fazer este cotejo, constatou-se que os créditos de Cofins homologados (os quais
foram integralmente deferidos pela autoridade fiscal) não eram suficientes para compensar a
integralidade dos débitos previamente confessados (via DComps). Ressalte-se que não foi
atribuída ao contribuinte qualquer infração tributária. O Despacho Decisório apenas constatou
que o crédito possuído pela empresa era menor que seus débitos confessados. E tal
informação foi repassada ao contribuinte, informando o valor de seu saldo devedor. A decisão a
quo inclusive apresentou tabela demonstrando todos os créditos e débitos informados pela
empresa e suas respectivas compensações, assim como o resultado final que apresentou o saldo
negativo, cobrado no Despacho Decisório.
Afasta-se, portanto, a alegada nulidade do Despacho Decisório, uma vez que
este foi elaborado com todas as formalidades legais, não havendo elemento que demonstre a
existência de limitações ao exercício do peno direito de defesa do contribuinte, uma vez que a
base legal indicada está de acordo com a situação analisada.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.790 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.909312/2016-93

Do Mérito
A peça de defesa não traz argumentações específicas no que diz respeito ao
mérito da questão. Limita-se a reiterar seu direito ao crédito relativo ao ressarcimento da Cofins.
Discorre unicamente sobre o conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins e
do princípio da não cumulatividade dos tributos.
Discutir esses conceitos, entretanto, em nada altera a composição de seu direito
creditório.
Conforme mencionou a autoridade decisória no Acórdão de primeira instância: “o
contribuinte não apresentou nenhuma matéria de mérito que pudesse influir e alterar o resultado relativo
a não homologação de algumas de suas declarações de compensação”.
Tais discussões, além de serem unicamente genéricas, não dizem respeito à
discussão do processo em tela. Isto porque não há lide instaurada em relação ao direito da
parte ao crédito da Cofins pleiteado, uma vez que este pleito foi integralmente homologado
pela autoridade fiscal.
Ressalte-se, somente a título de informação, que vários dos débitos compensados
pelo contribuinte foram feitos após a sua data de vencimento. Sua quitação por meio das
correspondentes declarações de compensação, foram acatadas, porém com incidência de multa e
juros de mora.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) rejeitar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e
2) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado, devendo
permanecer mantido, em seu inteiro teor, o Acórdão de Manifestação de Inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 74
DF CARF MF
Original